Tribunal: TJSP
Processo: 3005357-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – POSSIBILIDADE. 1. As contribuições previdenciária e de assistência médico-hospitalar devem integrar o débito exequendo e a conta de liquidação, para todos os efeitos, tendo em vista o caráter remuneratório das respectivas diferenças pecuniárias. 2. Observar-se-á, para tanto, as alíquotas previstas na legislação Estadual pertinente, vigente à época em que os respectivos descontos deveriam ter sido realizados. 3. A retenção dar-se-á, somente, por ocasião do adimplemento do débito exequendo. 4. Precedentes do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Em primeiro Grau de Jurisdição: a) impugnação à execução de título judicial, apresentada pela parte executada, rejeitada; b) condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor de R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15. 6. Decisão recorrida, reformada para, invertido o resultado inicial do incidente, deliberar o seguinte: a) acolher a impugnação à execução de título judicial, oferecida pela parte executada; b) determinar a incidência dos descontos referentes às Contribuições Previdenciária e de Assistência Médico-Hospitalar; c) condenar a parte exequente, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CP/15. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005357-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada CHRISTIANO HIDEKI KAMIKOGA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005357-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26659
2
VOTO No 26659
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005357-12.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADO: Christiano Hideki Kamikoga (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Enio José Hauffe
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL POLICIAL MILITAR SUSPENSÃO DO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DAS
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS
FASE DE
EXECUÇÃO IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
REJEIÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
À
INCIDÊNCIA
DOS
DESCONTOS
REFERENTES
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA E DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR POSSIBILIDADE. 1. As contribuições
previdenciária e de assistência médico-hospitalar devem
integrar o débito exequendo e a conta de liquidação, para
todos os efeitos, tendo em vista o caráter remuneratório das
respectivas diferenças pecuniárias. 2. Observar-se-á, para
tanto, as alíquotas previstas na legislação Estadual
pertinente, vigente à época em que os respectivos
descontos deveriam ter sido realizados. 3. A retenção dar-
se-á, somente, por ocasião do adimplemento do débito
exequendo. 4. Precedentes do C. STJ, deste E. Tribunal de
Justiça de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de
Direito Público. 5. Em primeiro Grau de Jurisdição: a)
impugnação à execução de título judicial, apresentada pela
parte executada, rejeitada; b) condenação da parte
executada ao pagamento dos honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor de R$
500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15. 6.
Decisão recorrida, reformada para, invertido o resultado
inicial do incidente, deliberar o seguinte: a) acolher a
impugnação à execução de título judicial, oferecida pela
parte executada; b) determinar a incidência dos descontos
referentes às Contribuições Previdenciária e de Assistência
Médico-Hospitalar; c) condenar a parte exequente, em
razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de
R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CP/15. 7.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005357-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26659
3
executada, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 25/26 que, nos autos da ação
de procedimento comum, ajuizada por Christiano Hideki Kamikoga,
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na fase de execução,
rejeitou a impugnação, apresentada pela parte executada e arbitrou os
honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência no valor de R$
500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) ausência de oposição referente aos valores brutos apontados pela
parte exequente; b) necessidade de retificação do cálculo, para constar
os descontos legais obrigatórios; c) violação aos artigos 524, VI e 534,
VI, do CPC/15; d) necessidade de observância do resultado do REsp no
1.196.777/RS, pelo C. STJ (Tema no 431); e) natureza remuneratória da
verba; f) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito
suspensivo e respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005357-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26659
4
pela parte executada, merece provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
procedente, com o trânsito em julgado, para determinar o seguinte: a)
pagamento dos benefícios e diferenças remuneratórias, relativamente ao
período indicado na petição inicial; b) subtração, do total do débito, do
montante correspondente ao Auxílio-Reclusão; c) cômputo do tempo de
segregação provisória, como de efetivo exercício, para todos os fins de
direito (fls. 196/203 e 237, dos autos originários).
Posteriormente, verificou-se o início da fase de
execução do título judicial, com a impugnação da parte executada,
sustentando, em síntese, a necessidade de dedução das Contribuições
Previdenciária e de Assistência Médico Hospitalar. E, na sequência,
sobreveio a r. decisão ora impugnada, que rejeitou o incidente em
questão (fls. 11/17 e 25/26, dos autos da execução).
A parte executada pretende, em sede recursal, a
incidência, no montante devido, dos descontos, considerados
obrigatórios: a) Contribuição Previdenciária; b) Assistência Médico-
Hospitalar (Cruz Azul).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005357-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26659
5
agravante.
Pois bem. Os valores referentes às Contribuições
Previdenciária e de Assistência Médico Hospitalar deverão integrar os
cálculos da conta de liquidação, nos termos do artigo 534, VI, do
CPC/15, tendo em vista o caráter remuneratório das respectivas
diferenças pecuniárias devidas à parte exequente.
Entretanto, a retenção dos respectivos montantes,
dar-se-á, somente, por ocasião do adimplemento do crédito exequendo.
E mais. É necessária, ainda, a observância das alíquotas previstas na
legislação Estadual pertinente, vigente à época em que tais descontos
deveriam ter sido realizados.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de
Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS
SALARIAIS. PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO. IAMSPE E IPESP.
INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O imposto de renda e as contribuições para o
IAMSPE e o IPESP incidem sobre o pagamento de
vencimentos
realizado
a
destempo,
já
que
corresponde a renda para efeito de aplicação do
artigo
43
do
Código
Tributário
Nacional.
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.”
(STJ; AgRg no REsp no 1191092/SP; Rel. o Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005357-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26659
6
HAMILTON CARVALHIDO; PRIMEIRA TURMA;
julgado em 28/09/2.010; DJe 26/11/2.010)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Desconto da contribuição de
assistência médica IAMSPE Cabimento Verba
de natureza remuneratória Art. 129 da Constituição
Estadual e art. 20 do Decreto-Lei no 257/70

Precedentes desta Colenda Câmara e do Superior
Tribunal de Justiça Decisão reformada. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
3004579-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro
Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2.020;
Data de Registro: 28/09/2.020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
11.960/09.
DESCONTOS
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
HOSPITALAR. 1. Inaplicabilidade da Lei n.o
11.960/09 para a correção monetária. Julgamento da
ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a
inconstitucionalidade dos critérios de correção
monetária adotados pela Lei n. 11.960/09

Aplicação do IPCA, por ser o índice que melhor
reflete o fenômeno inflacionário
Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Tratando-se
de execução de valores referentes a adicional por
tempo de serviço da agravada, verbas de natureza
remuneratória, devem incidir os descontos de
contribuição previdenciária e de assistência médica
hospitalar. Atraso no pagamento que não altera a
natureza remuneratória das verbas em questão.
Precedentes. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
3001070-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005357-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26659
7
Pública; Data do Julgamento: 29/08/2.018; Data de
Registro: 29/08/2.018)
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Título
judicial.
Pensionistas. Gratificação de Atividade Policial
(GAP). Termo inicial da atualização monetária que
coincide com o mês de vencimento e não com o de
competência.
Verba remuneratória sujeita aos
descontos das contribuições à CBPM e à Cruz Azul.
Juros de mora que incidem sobre o principal, nele
incluídas as referidas contribuições. Pensionista que
percebe benefício limitado a 75% dos proventos do
servidor falecido. Percentual que incide sobre o valor
da pensão e conseqüentemente sobre todas as verbas
que o compõem, incluída a GAP. Embargos julgados
improcedentes. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
0035343-53.2009.8.26.0451;
Relator
(a): Antonio
Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/04/2.011;
Data
de
Registro:
18/04/2.011)
Portanto, o acolhimento da impugnação à execução
de título judicial, oferecida pela parte executada, é de absoluto rigor,
nos exatos termos da fundamentação para, invertido o resultado inicial
do incidente, determinar e autorizar a aplicação dos seguintes
descontos: Contribuições Previdenciária e de Assistência Médico-
Hospitalar.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a
parte exequente com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 500,00, nos termos
do artigo 85, § 8o, do CPC/15. E, observar-se-á, com relação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005357-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26659
8
adimplemento, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator